Tribunal: TJPA
Processo: 0003522-89.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003522-89.2017.8.14.0061

APELANTE: ULISSES HENRIQUE SANTOS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA
dosimetria. detração. matéria afeta ao juízo da execução penal.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes.

2 – Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a detração é cabível para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Verificado,
in casu
, que o tempo de prisão cumprido pelo recorrente não era suficiente para modificar o regime inicial imposto na sentença, não há qualquer desacerto que mereça reparo.

3 - Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do recurso de apelação interposto por ULISSES HENRIQUE SANTOS DA COSTA, condenado pela prática do art. 121, caput do CP, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, a defesa pede que seja realizada a Detração Penal, alegando que houve violação ao disposto no art. 387, §2º do CPP, pelo fato do apelante ter sido preso preventivamente no dia 08/03/2017 e solto no dia 20/07/2017, período esse que deveria ser computado a título de detração.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

É cediço que a análise da detração compete ao juízo da execução penal, que possui melhores subsídios para tal, tudo nos termos do art. artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

Nesse sentido:

“(...) 3. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. (...)” (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0001514-61.2014.8.14.0024, Rel. Des. Milton Nobre, julgada em 31/07/2018)

“(...) 7- A detração da pena referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, §2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Precedente. (...)” (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0006530-18.2014.8.14.0049, Rel. Desa. Vânia Bitar, julgada em 17/04/2018).

Ademais, como bem pontuou o Procurador de Justiça, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a detração é cabível para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, assim, não se efetua a detração quando o período de prisão provisória é insuficiente para tal, como no caso concreto.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na decisão objurgada.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o apelo e lhe nego provimento
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/09/2024